Tribunal: TJPA
Processo: 0800116-07.2022.8.14.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800116-07.2022.8.14.0011

RECORRENTE: ELIVELTO VIEIRA GAMA

ADVOGADO DATIVO: SHELDON GIGANTE DE FREITAS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE.

1. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e não exige os mesmos níveis de certeza que uma sentença condenatória, porquanto orientada pelo princípio do
in dubio pro societate
. Assim, quando há prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação que sugerem a ocorrência de crime doloso contra a vida, é necessária a submissão do réu ao Tribunal do Júri, órgão competente para análise das provas e emissão do veredicto, como se deu na espécie.

LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

2.
In casu
, inexiste comprovação inconteste de que o recorrente agiu em contexto de legítima defesa, empregando moderadamente os meios necessários para repelir a injusta agressão, conforme disposto no art. 25 do CP, impondo-se o exame da causa excludente de antijuridicidade pelo Tribunal do Júri

DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE DE
ANIMUS NECANDI
. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI.

3. Da mesma forma, não é viável o pedido de desclassificação para lesão corporal leve, uma vez que não se evidencia, de forma clara, a ausência do
animus necandi
ou a desistência voluntária, devendo o caso ser analisado pelo Conselho de Sentença.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 15 a 22 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito

interposto contra decisão do Juízo da Vara Única de Cachoeira do Arari/PA que pronunciou Elivelto Vieira Gama

pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inc. VI c/c art. 14, inc. II, do Código Penal (ID 19898703).

Por entender que inexistem indícios capazes de qualificá-lo como autor do delito, o recorrente pugna pela impronúncia, salientando, no ponto, que estava sob efeito de bebida alcoólica e agiu em contexto de legítima defesa, aspectos que atrairiam a incidência do princípio da intervenção mínima. Subsidiariamente, requer que a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, sob o argumento de que não agiu com
animus necandi
(ID 19898715).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da decisão recorrida (ID 19898720), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 21539610).

É o relatório.

VOTO

E
mbora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese dos autos, inexiste margem para impronúncia, pois a materialidade está comprovada pelo laudo de lesão corporal realizado na vítima IZAEL DA COSTA LEAL (ID 19898632), enquanto os indícios de autoria exsurgem da prova testemunhal produzida em juízo.

A esse respeito, consigne-se que o ofendido relatou que foi atingido com golpes de faca pelo recorrente (ID 19898672-19898679). Além disso, a testemunha Osmarino Pereira Carvalho Júnior, policial que flagranteou o acusado, também confirmou a autoria do delito (ID 19898683-19898685), que foi admitida em juízo pelo réu. (ID 19898689-19898690).

Nesse contexto, a decisão de pronúncia deve ser mantida, a fim de que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Importante ressair que “a decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), os quais, provados, mantém-se a pronúncia”, sendo certo que “a embriaguez, voluntária ou culposa, por álcool ou substância entorpecente, não exclui a imputabilidade (art. 28, II, do CP), de modo que “o ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez não exclui o dolo no crime de tentativa de homicídio” (TJDFT,
RESE n. 0727935-38.2019.8.07.0001
, relator Desembargador Jair Soares).

Do mesmo modo, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo, sob pena de afronta à soberania do Júri” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.102.683/TO
, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado), de maneira que, “não sendo possível vislumbrar com a certeza necessária a ausência do
animus necandi
ou a desistência voluntária, não há como acolher a tese de desclassificação do feito nesta fase processual, devendo o feito ser submetido à apreciação pelo Conselho de Sentença” (TJDFT,
RESE n. 0701712-68.2021.8.07.0004
, relator Desembargador Angelo Passareli), hipótese retratada nos autos.

Ademais, “não se aplica o Princípio da Insignificância aos crimes cometidos mediante violência à pessoa, sendo impossível conceber, também, dado o bem jurídico penalmente tutelado no crime de homicídio (vida), na intervenção mínima do Estado-Juiz” (TJMG,
RESE n. 0016404-89.2010.8.13.0697
, relator Des. Rinaldo Kennedy Silva).

Outrossim, a tese de que o recorrente agiu amparado pela excludente da legítima defesa não merece prosperar, pois o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que “o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem”, de maneira que, “ausente qualquer desses pressupostos, inviável o reconhecimento da descriminante”, segundo exegese do art. 25 do Código Penal (
AgRg no AREsp n. 1.926.069/MT
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na espécie, não restou demonstrado, estreme de dúvidas, que o acusado agiu em legítima defesa e utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta e atual agressão visando preservar sua integridade física, pois conforme pontuado pelo Ministério Público, “a vítima relatou que o réu saiu do local, e quando retornou, o golpeou com quatro facadas, sendo duas em sua costa e duas na mão. Ainda segundo a vítima, o acusado somente teria cessado as agressões devido a intervenção de um terceiro” (ID 19898720, pág. 4).

Nessa toada, “inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu” (TJDFT,

RESE n. 0000298-86.2001.8.07.0001
, relatora Desa. Simone Lucindo), situação retratada nos autos.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 24/10/2024